Tribunal: TJES
Processo: 5001871-93.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001871-93.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HIRAN ATHAYDE DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE VIANA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS DA AÇÃO PRINCIPAL NÃO JUNTADOS AO RECURSO – IRREGULARIDADE FORMAL – NÃO CONHECIMENTO DO APELO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Dispõe o art. 914, § 1º, do CPC/2015 que é ônus do embargante instruir a ação autônoma dos embargos à execução com as cópias das peças processuais relevantes para o deslinde da controvérsia, sob pena de inviabilizar a análise das teses formuladas.

2.
Nesta seara, embora o juízo primevo tenha determinado o prosseguimento do feito, dispensando tacitamente a juntada de outros documentos, por certo que a análise do recurso de apelação se mostrou prejudicada pela ausência de cópia de outros documentos constantes da ação principal.

3.
É entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça que “
em caso de desapensamento dos autos da execução e remessa dos embargos ao tribunal para julgamento de recurso, é dever da parte zelar para que os autos dos embargos contenham cópia de todas as peças necessárias à compreensão da controvérsia, independentemente de intimação
” (AgInt no REsp n. 1.875.409/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 19/5/2023). E, mesmo diante de sua intimação para a juntada dos documentos relativos à execução fiscal, o Apelante não cumpriu a determinação.

4.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
HIRAN ATHAYDE DE OLIVEIRA
contra a decisão monocrática proferida no id. 12416660, que não conheceu do recurso de apelação por ele interposto, ante a ausência de documentos indispensáveis à sua análise.

Em suas razões (id. 12785794), aduz o agravante, em síntese, que todo o conteúdo da execução e demais documentos estão incluídos na peça de embargos à execução, suficiente, pois, ao deslinde da demanda. Diante de tal fundamento, pugna pela reforma da referida decisão.

Contrarrazões no id. 13010134, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001871-93.2021.8.08.0050

AGRAVANTE:
HIRAN ATHAYDE DE OLIVEIRA

AGRAVADO:
MUNICIPIO DE VIANA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
HIRAN ATHAYDE DE OLIVEIRA
contra a decisão monocrática proferida no id. 12416660, que não conheceu do recurso de apelação por ele interposto, ante a ausência de documentos indispensáveis à sua análise.

Em suas razões (id. 12785794), aduz o agravante, em síntese, que todo o conteúdo da execução e demais documentos estão incluídos na peça de embargos à execução, suficiente, pois, ao deslinde da demanda. Diante de tal fundamento, pugna pela reforma da referida decisão.

Contrarrazões no id. 13010134, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Dispõe o art. 914, § 1º, do CPC/2015 que é ônus do embargante instruir a ação autônoma dos embargos à execução com as cópias das peças processuais relevantes para o deslinde da controvérsia, sob pena de inviabilizar a análise das teses formuladas. Tal exigência visa permitir a correta compreensão da controvérsia e a análise das teses defensivas, sendo aplicável, por extensão lógica, à instrução do recurso de apelação interposto em face da sentença proferida nos embargos, mormente quando os autos tramitam desapensados ou são remetidos à instância superior.

Nesta seara, embora o juízo primevo tenha determinado o prosseguimento do feito, dispensando tacitamente a juntada de outros documentos, por certo que a análise do presente recurso se mostra prejudicada pela ausência de cópia de outros documentos constantes da ação principal, não sendo possível realizar o exame da origem e natureza do débito, a data de constituição e outras informações essenciais para o necessário cotejo com as teses recursais relativas à transferência da propriedade e substituição da penhora.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto a este ônus processual, entendendo que
“em caso de desapensamento dos autos da execução e remessa dos embargos ao tribunal para julgamento de recurso, é dever da parte zelar para que os autos dos embargos contenham cópia de todas as peças necessárias à compreensão da controvérsia, independentemente de intimação”
(AgInt no REsp n. 1.875.409/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 19/5/2023).

No presente caso, foi oportunizada ao apelante a juntada dos documentos essenciais ao deslinde da demanda, a saber, a inicial da ação de execução fiscal originária (n. 0018349-82.2012.8.08.0050), bem como dos documentos necessários que a acompanham.

Contudo, o ora Agravante não cumpriu adequadamente a determinação, conforme reconhecido em seu recurso, tendo juntado cópia dos próprios autos dos embargos à execução (id. 12148673). Ademais, embora sustente que na ocasião do presente agravo interno junta os documentos necessários, importa reconhecer a preclusão, uma vez não atendida a determinação quando oportunamente intimado. E, ainda, registre-se que o agravante junta documentos que inclusive parecem pertencer a execução fiscal diversa (id. 12785796 - nº 0004366-45.2014.8.08.0050, referente à CDA nº 20256/2014), não àquela que originou os presentes embargos (nº 0018349-82.2012.8.08.0050, referente à CDA nº 0019318/2012).

Assim, entendo ser o caso de não conhecimento do recurso, estando no mesmo sentido o posicionar deste e. TJES:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS DA AÇÃO PRINCIPAL NÃO JUNTADOS À INICIAL OU AO RECURSO – IRREGULARIDADE FORMAL – NÃO CONHECIMENTO DO APELO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Dispõe o art. 914, § 1º, do CPC/2015 que é ônus do embargante instruir a ação autônoma dos embargos à execução com as cópias das peças processuais relevantes para o deslinde da controvérsia, sob pena de inviabilizar a análise das teses formuladas. E, no caso em voga, os embargos vieram instruídos tão somente com cópia do edital de citação e da certidão de dívida ativa. 2. Nesta seara, embora o juízo primevo tenha determinado o prosseguimento do feito, dispensando tacitamente a juntada de outros documentos, por certo que a análise do recurso de apelação se mostrou prejudicada pela ausência de cópia de outros documentos constantes da ação principal. 3.
É entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça que “em caso de desapensamento dos autos da execução e remessa dos embargos ao tribunal para julgamento de recurso, é dever da parte zelar para que os autos dos embargos contenham cópia de todas as peças necessárias à compreensão da controvérsia, independentemente de intimação”
(AgInt no REsp n. 1.875.409/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 19/5/2023). E, mesmo diante de sua intimação para a juntada dos documentos relativos à execução fiscal, o Apelante quedou-se inerte. 4. Recurso desprovido. (TJES; Apelação Cível 0010144-31.2021.8.08.0347; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira; Julgado em: 24/04/2024).

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO PROCESSO EXECUTIVO. JUNTADA QUE É ÔNUS DA PARTE RECORRENTE. INTIMAÇÃO PARA SANAR IRREGULARIDADE NÃO ANTENDIDA NA INTEGRALIDADE. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL. ADVERTÊNCIA PRÉVIA SOBRE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA APLICADA NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS PROTELATÓRIOS. PRECLUSÃO CONFIGURADA QUANTO À OPORTUNIDADE DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS. INVIABILIDADE DE ACATAMENTO DO PLEITO RECURSAL COM BASE EM INTERPRETAÇÕES DESVIRTUADAS DOS PRINCÍPIOS DA COLABORAÇÃO E DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. In casu , fora determinada a intimação do recorrente para trazer cópia integral do processo executivo, o que não fez, trazendo apenas algumas peças, e, por esta razão, o recurso foi inadmitido, tendo-se, ainda, advertido ao apelante acerca da possibilidade de aplicação de multa por recurso protelatório, diante da aparente má-fé consubstanciada no fato de ter informado que trazia cópia integral da ação executiva, mas ter juntado efetivamente cópia incompleta, estando ausentes justamente as peças que dizem respeito a atividades cartorárias de intimação do município, as quais eram imprescindíveis para aferição da responsabilidade pela demora na citação. 2. Não bastasse isto, o recorrente embargou da referida decisão, afirmando que se tratava de processo eletrônico, e juntando, então, a cópia integral do processo executivo, oportunidade em que, ao se desprover os aclaratórios, esclareceu-se que: i) o fato do processo executivo originário ter tramitado de forma eletrônica não exonera o recorrente da obrigação de trazer as cópias conforme determinado, porque o PROJUDI, apesar de implantado em primeiro grau de jurisdição, não é acessível nesta Corte; e ii) tornou-se prejudicada a apreciação do pedido de juntada de cópia integral do processo executivo fiscal realizado em sede de embargos de declaração, porquanto ao recorrente já fora oportunizada esta possibilidade, operando-se, assim, a preclusão. 3. Neste contexto, a aplicação de multa por recurso protelatória, precedida da advertência, não foi desproporcional, mas a conduta do recorrente, a todo momento, mostrou-se incoerente, mesmo quando devidamente esclarecido por esta Corte acerca da necessidade de juntada de cópia integral do processo de conhecimento, justamente em observância à premissa da colaboração processual. 4.
O dever de dar oportunidade à juntada de documento essencial para o deslinde da questão foi atendido, e caracteriza-se em uma única chance, operando-se, após, se não houver atendimento da determinação, a preclusão quanto à questão, instituto processual arraigado na cultura jurídica, sob pena de conferir à parte privilégios indevidos, não previstos em Lei, em detrimento da parte adversa, violando, em última análise, as premissas da isonomia e da celeridade processuais.
5. Feitas tais considerações, e por entender que a interposição do agravo interno é manifestamente infundada, deve o agravante arcar com a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, que ora arbitro em 5% sobre o valor atualizado da causa (R$ 4.045,83). 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGT: 00332438320088080024, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Data de Julgamento: 30/10/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/11/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS AO DESLINDE DA CAUSA. IRREGULARIDADE FORMAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal ( § 1º do art. 914 do CPC/2015). 2.
Não tendo o Embargante/Apelante instruído a petição inicial dos embargos à execução com cópias dos documentos necessários, nem tampouco quando da interposição do recurso de apelação, a inadmissibilidade do recurso de apelação é medida que se impõe.
3. Recurso não conhecido. (TJ-ES - AC: 00309102220128080024, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 16/05/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/05/2022)

Dessa forma, a ausência das cópias necessárias configura irregularidade formal que obsta o conhecimento do apelo, nos exatos termos do art. 932, inciso III, do CPC, na esteira do entendimento adotado no édito monocrático.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)